Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 10000442-34.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POCONÉ
Agravante : BANCO SAFRA S.A
Agravado : HUMBERTO DE OLIVEIRA
Número do Protocolo : 1000442-34.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SAFRA S.A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “Exibição de Documentos, com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência” (Proc. no 1000258-28.2020.8.11.0028), ajuizada por HUMBERTO DE OLIVEIRA contra o agravante, e também contra BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar à parte agravante/requerida que “proceda à limitação os descontos realizados no contracheque do requerente até o patamar de 30% dos proventos recebidos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite máximo de R$ 20.000,00” (cf. Id. no 72631532).
O Banco/agravante aduz que não é possível exigir da instituição credora o controle da margem consignável em folha de pagamento do devedor, não havendo, por tal razão, qualquer ilícito de sua parte na cobrança das parcelas acordadas.
Diz, também, que a decisão agravada é impossível de ser cumprida, já que o desconto é realizado pelo órgão empregador/pagador do agravado, e não diretamente pelo Banco.
Em todo caso, afirma que os valores referentes aos descontos realizados estão dentro dos patamares legais, ou seja, 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Por fim, discorre sobre o “uso irracional e descontrolado do crédito” por parte dos consumidores, e diz que o agravado está buscando ser “premiado por seu próprio descontrole e pelo uso irracional do crédito posto à sua disposição”.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para “revogar o deferimento da tutela antecipada”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. n. 72631530).
É a suma.
D E C I D O
O autor ajuizou ação de exibição de documentos, dizendo que não tem certeza se celebrou todos os contratos de empréstimo que deram origem aos valores descontados em sua folha de pagamento, valores estes que, segundo diz, ultrapassam o limite autorizado legalmente, pelo que pede a concessão de tutela antecipada para que os descontos sejam limitados a 30% do seu rendimento (cf. Id. n. 29360308).
Segundo a MMa juíza, o autor demonstrou que os descontos realizados em sua conta extrapolam o limite legal, daí a ordem para que os Bancos requeridos limitem os descontos ao percentual de 30% do rendimento líquido do autor (cf. Id. n. 72631532).
Extrai-se da cópia do holerite apresentada pelo autor (cf. Id. n. 29360322 dos autos de origem), que os descontos realizados mensalmente pelos Bancos requeridos totalizam o valor de R$ 3.051,21, mas o desconto realizado pelo Banco agravante é de apenas R$ 385,39, ou seja, realmente não ultrapassa o percentual de 30% do rendimento líquido do autor, que equivale ao valor do seu salário (R$ 11.853,08) menos os valores correspondentes à retenção de contribuição previdenciária (R$ 661,49) e imposto de renda (R$ 2.051,92), ou seja, o valor líquido do salário do autor é de aproximadamente R$ 9.139,67.
No caso, os valores descontados por força de contratos celebrados entre o autor e os Bancos requeridos devem ser analisados individualmente, pois, caso contrário, o autor, que não nega ter celebrado diversos contratos de empréstimo, acabaria obtendo vantagem indevida, e os Bancos seriam prejudicados.
Pelo exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator